Tribunal: TJDFT
Processo: 0755318-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO O FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. Em suas razões, reitera os termos da petição inicial e fundamenta o pedido inicial na cobrança da diferença de pensão decorrente de sentença transitada em julgado, bem como pugna pela cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados naqueles autos. Formula pedido de incidente de assunção de competência. Ao final, pugna pela procedência da ação de cobrança.

II. O recurso é próprio, tempestivo e foi realizado o preparo (ID 45415110). Contrarrazões apresentadas (ID 45415113).

III. Inicialmente, não há previsão normativa para a instauração de incidente de assunção de competência nos juizados, face os princípios que regem o macrossistema dos juizados especiais, como a celeridade e simplicidade. Neste sentido, sequer existe previsão para a instauração do IAC no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, sequer foi apreciado o mérito da demanda em razão do indeferimento da petição inicial. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1335715, 07379029620188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual sob o argumento de que não houve o cumprimento da ordem de emenda posto que a apesar de devidamente intimada a parte autora não apresentou fatos novos ou fundamentos adequados para recebimento e prosseguimento da ação de cobrança. Conforme relatado na sentença, “A lide descrita na petição inicial faz menção à sentença e ao acórdão proferidos nos autos 0716900- 65.2021.8.07.0018/2o JEFAZPUB. No pedido, finalmente, cobra do Distrito Federal valor certo que, conforme fundamenta ao longo do seu pedido, seria consequência da condenação proferida no processo mencionado. Pede-se, ainda, o cumprimento de sentença no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados no processo original.”.

IV. Nos termos do art. 330, § 1o do CPC, a inicial é inepta quando: I) lhe faltar pedido ou causa de pedir; II) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV) contiver pedidos incompatíveis entre si. Compulsando detidamente o feito, não verifico nenhuma das hipóteses acima, tampouco violação aos arts. 319 e 320 do CPC. Eventual procedência dos pedidos é matéria de mérito. Ademias, o microssistema dos juizados especiais é norteado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1639498, 07288089520168070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.